Tribunal: TJES
Processo: 0033949-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033949-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA SOUZA DE ALMEIDA NICOLI e outros

APELADO: QUISLON DE MORAIS NICOLI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. COISA JULGADA. VEÍCULO E BENS MÓVEIS. IMÓVEL FINANCIADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Reconhecida a existência de coisa julgada na sentença proferida nos autos da ação de divórcio, é vedada nova discussão sobre a partilha do veículo e dos bens móveis ali expressamente mencionados.

2 - A delimitação da partilha ao valor da entrada e parcelas iniciais do financiamento do veículo diverge do título judicial anterior, que assegurou a meação integral.

3 - O imóvel financiado, cuja propriedade ainda pertence à instituição financeira, não pode ser atribuído a apenas um dos cônjuges, subsistindo o regime de partilha dos créditos e débitos conforme decidido no divórcio.

4 - O pedido de arbitramento de aluguel não foi formulado na petição inicial, tampouco é compatível com os demais pleitos.

5 - Ausente comprovação suficiente para revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado.

6 - Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Adriana Souza de Almeida Nicoli e, por igual votação, julgar prejudicado o apelo interposto por Quislon de Morais Nicoli, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de partilha de bens posterior ao divórcio”, julgou parcialmente procedente
“a pretensão autoral para partilhar no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, os valores pagos a título de entrada e das primeiras 07 (sete) parcelas do financiamento do veículo Voyage 1.6 MI Total, 2012/2013, placa OBG4198”.
Ao final, ainda condenou
“as partes ao pagamento pro rata, das custas processuais e dos honorários ao representante da parte adversa, [fixados] em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, c/c 86, ambos do CPC”

Em seu recurso (ID
15778693
),
Quislon de Morais Nicoli pretende a reforma da sentença, a fim de que seja reduzida a participação da apelada no partilha do veículo, a pretexto de que deve ser excluído o valor de entrada (R$12.000,00), oriundo da sub-rogação pela venda do automóvel anterior de sua propriedade exclusiva decorrente de aquisição anterior ao casamento.

Já a apelante
Adriana Souza de Almeida Nicoli, por sua vez, apresentou o seu recurso (ID
15778708
) no qual pretende a reforma da sentença sustentando para tanto: (a) violação à coisa julgada que determinou a partilha igualitária do valor total do veículo, (b) indevido afastamento da partilha dos bens móveis que foram adquiridos na constância do casamento, (c) a decisão sobre o imóvel é contraditória ao impor o rateio da dívida sem garantir à apelante os direitos de copropriedade ou o recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, (d) o pedido de arbitramento de aluguel foi corretamente formulado, (e) impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do apelado.

As partes apresentaram suas contrarrazões no ID
15778699
(Adriana Souza) e ID
15778711
(Quislon Morais).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de partilha de bens posterior ao divórcio”, julgou parcialmente procedente
“a pretensão autoral para partilhar no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, os valores pagos a título de entrada e das primeiras 07 (sete) parcelas do financiamento do veículo Voyage 1.6 MI Total, 2012/2013, placa OBG4198”.
Ao final, ainda condenou
“as partes ao pagamento pro rata, das custas processuais e dos honorários ao representante da parte adversa, [fixados] em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, c/c 86, ambos do CPC”.

O apelante Quislon de Morais Nicoli pretende a reforma da sentença, a fim de que seja reduzida a participação da apelada no partilha do veículo, a pretexto de que deve ser excluído o valor de entrada (R$12.000,00), oriundo da sub-rogação pela venda do automóvel anterior de sua propriedade exclusiva decorrente de aquisição anterior ao casamento.

Já a apelante
Adriana Souza de Almeida Nicoli, por sua vez, apresentou o seu recurso (ID 15778708) no qual pretende a reforma da sentença sustentando para tanto: (a) violação à coisa julgada que determinou a partilha igualitária do valor total do veículo, (b) indevido afastamento da partilha dos bens móveis que foram adquiridos na constância do casamento, (c) a decisão sobre o imóvel é contraditória ao impor o rateio da dívida sem garantir à apelante os direitos de copropriedade ou o recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, (d) o pedido de arbitramento de aluguel foi corretamente formulado, (e) impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do apelado.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, as partes se divorciaram conforme a sentença proferida nos autos do processo nº 0001683-86.2013.8.08.0012 (fls.14/18), sendo que o dito pronunciamento judicial dirimiu a questão acerca da partilha dos bens relacionados naquela demanda, nestes termos:

“Superadas tais definições, resta, pois, a pertinente ao aspecto patrimonial.

A requerente relacionou na inicial os bens que alega terem sido adquiridos na constância do casamento, a saber, uma apartamento localizado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, e um automóvel Voyage.

Analisando a defesa do divorciando, percebe-se que não foi objeto de impugnação o acervo patrimonial indicado pela requerente à partilha.

Dessa forma, reconhecido por ambos como patrimônio comum os bens indicados nos autos,
essencial assegurar a cada um a respectiva cota parte sobre os mesmos.

No tocante aos bens móveis mencionados pela requerente em sua inicial, tenho que cabível, aqui, a partilha, já que não fora impugnada pelo requerido a existência dos aludidos bens.

Sendo assim, por todo o exposto e, seguindo o parecer do Ministério Público, julgo parcialmente procedente o pedido, decretando o divórcio das partes e, via de consequência:

[...]

e) para fins de partilha:

- reconheço o direito de cada cônjuge a 50% dos créditos (valor pago durante o casamento até a separação de fato) e débitos sobre o imóvel localizado na Av. Champagnat, nº 850, apto 204, Praia da Costa-ES, cujos valores respectivos deverão ser apurados em via própria no juízo competente, devendo o requerido arcar com os débitos gerados pelo imóvel (IPTU, condomínio) enquanto nele permanecer morando, até sua alienaçao;

- asseguro a meação do veículo Voyage, descrito à fl. 138, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge."

Como se observa, em que pese a parte autora ter denominado a presente demanda como “ação de partilha dos bens posterior ao divórcio”, em verdade, os termos de meação já foram definidos pela sentença proferida nos autos a ação de divórcio, de modo que não há controvérsia entre as partes quanto ao trânsito em julgado do referido pronunciamento que, por sua vez, deve servir de baliza para eficácia deste feito.

Nesse sentido:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA NOS AUTOS DE DIVÓRCIO – REDISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS DA PARTILHA JÁ ESTABELECIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 –

O feito de dissolução do condomínio advindo do divórcio resumiu-se a promover a extinção do condomínio, não servindo de instrumento para rediscutir os termos da partilha já definida nos autos da ação de divórcio sob o qual operou-se os efeitos preclusivos da coisa julgada
. 2 - É descabida a pretensão recursal que reflete na segunda tentativa de discutir os termos da sentença proferida nos autos da ação de divórcio (autos nº 0006038-35.2011 .8.12.0001), tentando na oportunidade impingir uma interpretação à decisão judicial proferida naqueles autos que não existe e que já foi resolvida pelo trânsito em julgado da sentença proferida nos presentes autos de cumprimento de sentença. 3 – Recurso desprovido . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406913-37.2022.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Com as devidas adequações, já decidiu este TJES o seguinte:
“Com efeito, nos termos do art. 502 do CPC “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, sendo certo que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, ainda que tal questão não tenha sido analisada na instância originária, é certo que não cabe ao Juízo Cível, em procedimento de alienação de coisa comum ou extinção do condomínio, a pretexto de cessar a comunhão dos bens entre as partes, simplesmente alterar a partilha já julgada, a qual somente poderia ser alterada quanto a eventuais inexatidões materiais, decorrentes de erro de fato na descrição dos bens, consoante a norma contida no art. 656 do CPC.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013237-79.2017.8.08.0011, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 08/12/2023).

Posta assim a questão, observo que o magistrado singular ao delimitar a partilha do veículo Voyage ao percentual correspondente ao valor da entrada e das 07 (sete) primeiras parcelas, de fato, desbordou dos limites da coisa julgada formada na ação de divórcio que, quanto ao ponto, assegurou
“
a meação do veículo Voyage, descrito à fl. 138, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge
”, a ser apurado em liquidação de sentença.

De igual modo, levando em consideração que a petição inicial formulou o pleito no sentido de que
“seja julgada procedente a partilha dos bens conforme requerido, e nos termos da R. Sentença da Ação de Divórcio”
(fl. 09), certo é que possível aferir do referido ato judicial conforme o trecho supratranscrito que tal partilha dos bens móveis também foi assegurada, notadamente ao consignar que
“
No tocante aos bens móveis mencionados pela requerente em sua inicial, tenho que cabível, aqui, a partilha, já que não fora impugnada pelo requerido a existência dos aludidos bens.
”

A propósito, segundo o STJ:
“[...] 5. A interpretação conjunta dos arts. 489, 503 e 504, CPC, leva à conclusão de que é tão somente aquilo que consta no dispositivo que faz coisa julgada. 6.
A verificação sobre o que compõe o dispositivo - e, portanto, sobre o que transita em julgado - não se limita a uma análise estrutural da sentença.
7.
Questão principal expressamente decidida, em qualquer tópico da sentença, integra o dispositivo (art. 489, CPC) e faz coisa julgada (art. 503, CPC)
.[...]”
(REsp n. 2.152.803/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Logo, merece albergue a pretensão recursal de
Adriana Souza de Almeida Nicoli tanto quanto à partilha do valor integral do veículo da proporção de 50% para cada cônjuge, como na meação dos bens móveis relacionados na referida ação de divórcio, os quais também deverão ser objeto de liquidação de sentença. Assim, tal desfecho denota evidente prejudicialidade à irresignação formulada no recurso de apelação interposto por Quislon de Morais Nicoli.

No entanto, tenho que não vinga a insurgência recursal de Adriana Souza de Almeida Nicoli pertinente ao imóvel, de modo que não vejo como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que é
“incabível a pretensão da Requerente no tocante ao apartamento, em virtude da obrigação de ambas as partes quanto aos créditos e débitos oriundo do financiamento em questão, pertencendo o imóvel, atualmente, à instituição financeira responsável pelo fornecimento do crédito”
.

Segundo a jurisprudência,
“Em se tratando de imóvel financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união estável/casamento”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.061602-6/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 04/12/2025).

Ocorre que a parte autora formulou o pedido no sentido de que fosse
“decretada a propriedade do imóvel”
em favor dela,
“nos termos e condições estabelecidas no processo de divórcio”
. Todavia, ambas as partes firmaram o contrato de financiamento com a CEF e, como já mencionado, a sentença de divórcio quanto ao tema apenas consignou que
“o direito de cada cônjuge a 50% dos créditos (valor pago durante o casamento até a separação de fato) e débitos sobre o imóvel localizado na Av. Champagnat, nº 850, apto 204, Praia da Costa-ES, cujos valores respectivos deverão ser apurados em via própria no juízo competente, devendo o requerido arcar com os débitos gerados pelo imóvel (IPTU, condomínio) enquanto nele permanecer morando, até sua alienaçao”

Além disso, o requerimento de arbitramento de aluguel não foi objeto de pedido na petição inicial, tampouco a título subsidiário, denotando ainda evidente incompatibilidade com a pretensão de afastar a requerido do imóvel para o ingresso da autora, bem como de busca pela propriedade exclusiva do apartamento por ela.

Por fim, observo que a parte autora ainda não logrou êxito em comprovar com elementos fidedignos que o requerido não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça deferido pelo magistrado de primeira instância, motivo pelo qual deve ser mantida a benesse em favor dele.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Adriana Souza de Almeida Nicoli
tão somente para reformar a sentença, a fim de reconhecer que a autora faz jus a 50% (cinquenta por cento) tanto do valor integral do veículo Voyage, bem como a 50% (cinquenta por cento) aos bens móveis relacionados na petição inicial da ação de divórcio, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Julgo prejudicado
o recurso interposto por Quislon de Morais Nicoli e, por conseguinte, majoro a condenação dele a título de honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)